Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DE CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA. DOENÇA DEGENERATIVA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO PELA JUNTA MÉDICA. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Concurso público. A investidura em cargo ou emprego público, com exceção das nomeações para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, carece de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, a ser realizado pela Administração Pública, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei (artigo 37, inciso II, da CF/88).
2 – O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos às regras editalícias. O Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, que dispõe sobre o concurso para o cargo de Agente de Polícia de Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prevê a realização de exames biométricos e avaliação médica por junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF.
3 – Doença degenerativa. A discopatia constitui condição incapacitante para o ingresso na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal expressamente prevista no edital (item 12.10.2, 101). É dotado de legitimidade e legalidade o ato administrativo consubstanciado no parecer motivado e conclusivo emitido pela junta médica que teve como resultado final a eliminação do candidato em decorrência de sua inaptidão para o exercício do cargo.
5 – Controle jurisdicional do ato administrativo. O Poder Judiciário está adstrito à aferição da legalidade da motivação arvorada pela Administração Pública, sendo inadmissível que substitua a banca examinadora e exija a reinclusão do candidato no certame com esteio em critério meramente subjetivo ou mesmo técnico do qual não possui conhecimento ou expertise, em desacordo com o estabelecido no edital.
6 – Honorários advocatícios. Majoração no recurso. É devida a majoração dos honorários fixados na origem tendo em conta o trabalho adicional no recurso, nos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o, I, do art. 85 do CPC.
7 – Apelação conhecida e não provida.
td